Tribunal: TJSP
Processo: 1000441-43.2020.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ação regressiva. Danos elétricos a bens de seus segurados, provocados por descarga/oscilação de elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. Dano caracterizado. Sentença reformada. Recurso provido.